Tribunal: STF
Processo: HC 236751
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. A impetrante aponta constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus nº 762.646/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, inc. II (roubo em concurso de pessoas) e § 3º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II (latrocínio tentado), do Código Penal. 



    3. O juízo de origem desclassificou a conduta narrada na inicial e o pronunciou pelo crime do art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II (homicídio tentado), art. 155, caput (furto) e art. 157, caput (roubo), todos do Código Penal (e-doc. 3, p. 47). O Tribunal de Justiça recebeu o apelo ministerial como recurso em sentido estrito, dando provimento para o fim de declarar a nulidade da decisão de pronúncia (e-doc. 5). Contra esse acórdão, formalizou-se o citado habeas corpus, pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante aponta a demora para apreciação do mérito da impetração formalizada no STJ. Ressalta estar o processo aparelhado para julgamento e concluso ao Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, há 1 ano e 3 meses. Sustenta a violação do princípio da duração razoável do processo — art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação do Habeas Corpus nº 762.646/MG.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, o Habeas Corpus nº 762.646/MG foi impetrado em 10/08/2022, tendo o Relator, em 12/08/2022, proferido decisão indeferindo o pedido liminar. Com a juntada do parecer do Ministério Público Federal, o processo foi concluso para julgamento em 21/09/2022.



    7. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    8. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



     9. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022.



    10. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável pela defesa, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem.



    11. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. Não obstante, recomendo ao Relator do Habeas Corpus nº 762.646/MG que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do writ. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024    



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator